Tribunal: TJES
Processo: 5011414-09.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011414-09.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RODRIGO RODRIGUES FERNANDES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, a “legislação processual (932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade” (AgInt no AREsp 1.389.200/SP). 2. Caso concreto em que não há equívoco na Decisão monocrática recorrida, haja vista o descompasso entre os termos do recurso de apelação com a sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011414-09.2022.8.08.0011

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A interpôs Agravo Interno em face da Decisão monocrática inserida no id 7321159, a qual fora proferida pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery nos seguintes termos:

“Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
RODRIGO RODRIGUES FERNANDES
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 6531762 aponta a apelante, inicialmente, que o autor “
ingressou com a presente demanda, requerendo: (i) liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica; (ii) declaração de inexigibilidade da dívida (iv) indenização por danos morais
”.

Aduz que apresentou contestação fazendo uma narrativa detalhada dos fatos e sustentando a regularidade da medição que gerou a recuperação de consumo.

E mais: a sentença destoa da prova juntada pela concessionária quando da apresentação de sua peça de bloqueio, notadamente quanto a ocorrência e comprovação da irregularidade, sendo o TOI lavrado na data de 31/10/2018.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Passo à análise do recurso com fundamento no artigo 932, inc. III, do CPC/15.

Para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos tem-se a regularidade formal, não observada pela apelante.

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

Consoante abalizada doutrina, “
as razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425) (destaquei).

Neste caso, não contestada a ação, aplicou o magistrado a regra processual prevista no art. 344 do CPC, hipótese sequer tangenciada pelo recurso.

Ao contrário, valendo-se de peça padronizada, a apelante tece considerações acerca de provas que sequer foram produzidas oportunamente, assim como aponta a lavratura do TOI em data alheia aos autos, além de mencionar pedidos - restabelecimento de energia e dano moral - não formulados pelo apelado.

De fácil constatação, portanto, que as genéricas alegações não se prestam a combater o julgado, havendo fundamentação até mesmo dissonante do caso concreto, sendo mister o não conhecimento da irresignação.

Por fim, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que “
o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa
”.(AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC.”

Inconformada com tal conclusão, a EDP, ora Agravante, interpôs o recurso ora em julgamento (id 7624923), no qual alega que o
decisum
recorrido deve ser anulado, por cerceamento de defesa e violação ao princípio da colegialidade, ou, então, reformado, uma vez que teria, sim, impugnado os termos da Sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição.

Com a devida vênia da Agravante, sua irresignação recursal não há de prosperar, uma vez que a Decisão monocrática recorrida encontra-se devidamente fundamentada e resolveu a lide de modo irrepreensível, como passo a demonstrar.

Registro, já em início de fundamentação, não vislumbrar nenhuma nulidade a ser reconhecida no presente julgamento, uma vez que o princípio da colegialidade comporta exceções, as quais estão elencadas no art. 932 do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, caso as circunstâncias de fato e de direito se amoldem a alguma daquelas hipóteses previstas no art. 932 do CPC, a própria lei confere ao Relator a possibilidade de resolver a lide de forma unipessoal, ou seja, sem levar o feito a julgamento colegiado.

Aliás, ainda que o Relator decida monocraticamente sem que a hipótese esteja prevista no art. 932 do CPC, ainda assim não haveria nulidade absoluta nem cerceamento de defesa, porquanto o julgamento do Agravo Interno no Órgão Colegiado competente teria o condão de suprir tal nulidade. Neste sentido, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). "A legislação processual (932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200 /SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/3/2019). (...). (AgInt no AREsp n. 403.811/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

(...). A "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). (...). (AgRg no RHC n. 164.789/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Ademais, no caso dos autos, como antes dito, não há nulidade porque, ao contrário do que sustenta a Agravante nas razões de seu recurso, não houve impugnação adequada aos termos da Sentença (id 6531759) proferida no Juízo
a quo
.

Tal constatação fica clara quando se procede à simples leitura das razões do apelo (id 6531762), uma vez que a Apelante e ora Agravante, por exemplo, faz referências a uma inexistente contestação (já que não fora apresentada contestação) e a um TOI com número completamente diverso daquele reproduzido no id 6531746.

Assim, o não atendimento ao princípio da dialeticidade, exatamente como concluiu o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, conduz ao não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade.

Do exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.